Tribunal: TJMT
Processo: 1009887-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1009887-76.2021.8.11.0000
PACIENTE: ELTON DOUGLAS LIMA DA SILVA
IMPETRANTE: ADEILDO PEREIRA CAMPOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Adeildo Pereira Campos, em favor de Elton Douglas Lima da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de setembro de 2020, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante acostado na p. 17, por suposta do crime de roubo. Todavia, após a conclusão do inquérito policial, o paciente foi denunciado pelo cometimento, em tese, dos delitos de resistência (art. 329, caput, do Código Penal) e direção perigosa (art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro).
Embora o impetrante postule a absolvição sumária do paciente, na verdade o que ele pretende é o trancamento da Ação Penal n. 1020839-42.2020.8.11.0003, alegando, para tanto, a inépcia da denúncia, ao argumento de que não foi apontado na peça acusatória qualquer indício de sua participação nos crimes em alusão, acrescentando que “os relatos dos policiais, tanto, como as provas existentes, não apontam que o mesmo estava em posse de ilícito (simulacro), e ou, agiu, ou reagiu contra os mandos relatados”; afirmando, outrossim, a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao increpado, uma vez que “o acusado não é proprietário do veículo, não estava dirigindo e nem na posse da arma, e sequer sabia da existência da arma”.
Aduz, ademais, que o prosseguimento da aludida ação penal causou prejuízo ao paciente, tendo em vista que ele estava cumprindo pena no regime semiaberto e, após a acusação de cometimento do crime de roubo, teve a pena regredida por falta grave; ressaltando, contudo, que a denúncia foi aditada, imputando-lhe a prática de crime de menor potencial ofensivo, situação que, na sua concepção, autoriza o paciente a responder ao processo em liberdade.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão do direito do paciente responder ao processo em liberdade, com “expedição de salvo conduto; e, no mérito, a absolvição sumária do acusado Elton Douglas Lima da Silva”.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a existência material dos crimes pode ser evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (p. 17 ), boletim de ocorrência (p. 18/21), termo de exibição e apreensão (p. 22) e pelos depoimentos das testemunhas encartados nestes (p. 24/25 e 27); sobrelevando-se consignar, além disso, que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de autoria delitiva.
Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Além do mais, é imperioso registrar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se dos vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator